Tribunal: CARF
Processo: 15771.721292/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721292/2013-97
ACÓRDÃO
3001-003.620 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEF. ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/05/2012, 25/05/2012, 19/06/2012
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCOMITÂNCIA PARCIAL ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe
a esta instância de julgamento se pronunciar sobre questões também
submetidas à apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de questões levadas ao judiciário,
configurando concomitância, e , no mérito, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.620 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721292/2013-97
2
RELATÓRIO
Diante da objetividade, clareza e simplicidade no Relatório da unidade julgadora
anterior, ado-o como meu, até o seu julgamento, que nos informa:
Contra a interessada em epígrafe foram lavrados os Autos de Infração de fls.
03/39 para cobrança do Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), COFINSImportação e PIS/PASEP–Importação, incidentes
sobre a importação de mercadorias efetuada por meio das Declarações de
Importação (DI’s) no 12/0789348-1, 12/0958123-1 e 12/1117548-2, registradas,
respectivamente, em 02/05/2012, 25/05/2012 e 19/06/2012, o que resultou no
crédito tributário total de R$ 108.183,83.
Conforme relato da fiscalização, a autuada pleiteou imunidade tributária para os
impostos incidentes na importação, com base na alínea “c”, inciso VI, do art. 150
da Constituição Federal.
Entretanto, tendo em vista que a imunidade constitucional não abarca os
impostos incidentes na importação, uma vez que os mesmos não são definidos
como impostos sobre patrimônio, renda ou serviço, considerou-se incabível a
imunidade pleiteada.
Ressaltou-se, ainda, que uma das características da imunidade é que ela não faz
distinção entre o mercado interno e o mercado externo. Logo, não é possível que
a compra de produtos estrangeiros seja imune ao IPI, enquanto que a compra de
produtos nacionais (diretamente do fabricante no mercado interno) por
instituições de assistência social, sem fins lucrativos, não seja amparada pela
mesma imunidade em relação ao IPI.
Assim, foi lavrado o auto de infração para a constituição dos créditos tributários
que se encontravam com exigibilidade suspensa, em face de decisão proferida em
Mandado de Segurança, não tendo sido cobrada multa de ofício, nos termos do
artigo 63 da Lei no 9.430/96.
Cientificada dos lançamentos em 15/04/2013 (fls. 09, 16, 23 e 30), a interessada
apresentou, em 15/05/2013, a impugnação de fls. 73/84, alegando em síntese, o
que segue:
1. a Impugnante, nos termos de seu Estatuto Social, é associação de caráter
beneficente, social, científico e cultural, sem fins lucrativos, e tem por
missão promover o desenvolvimento da atividade social nos campos da
assistência médico-hospitalar (inclusive a beneficentes carentes), do ensino
e da pesquisa;
2. conforme descrito no próprio Auto de Infração, a exigibilidade dos
débitos está suspensa, por força dos depósitos judiciais realizados, na
integralidade dos tributos discutidos, nos autos do Mandado de Segurança
n° 0020107- 93.2011.403.6100, da 16a Vara Federal da Seção Judiciária de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.620 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721292/2013-97
3
São Paulo, o que foi permitido por liminar concedida no Agravo de
Instrumento 0038961- 05.2011.403.0000 do TRF3;
3. no entanto, os tributos supramencionados não devem incidir sobre a
operação de importação realizada pela Impugnante, pois, conforme o art.
150, VI, “c”, da Constituição Federal, é vedado à União, Estados, Distrito
Federal e Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou
serviços das instituições de assistência social;
4. nos termos do art. 195, §7o, também da Constituição, são isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei;
5. a incidência de PIS e Cofins sobre a importação de bens e serviços,
inovação introduzida pela Emenda Constitucional n° 42, regulamentada
pela MP 164/2004 e, posteriormente convertida na Lei n° 10.865/2004, em
nada altera a situação da Impugnante, porque a imunidade instituída pelo
Poder Constituinte Originário afasta as entidades beneficentes de
assistência social, previstas no § 7o do artigo 195 da Constituição Federal,
do campo passível de tributação por meio de qualquer contribuição de
seguridade social;
6. tal imunidade foi, ainda, ratificada pelo texto infraconstitucional,
conforme disposto no inciso VII, art. 2o, da Lei 10.865/2004;
7. conforme evidenciam os artigos 34, parágrafo primeiro e 35, II, do
Estatuto Social do Hospital, a impugnante atende a todos os requisitos
previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, para ser considerada de
assistência social, a saber: não distribuir qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicar integralmente, no
País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e
manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
8. além disso, a jurisprudência do STF tem exigido a prestação de
assistência
gratuita
a pessoas
carentes,
atividade
esta
prevista
expressamente no art. 2°, parágrafo único do Estatuto Social da
Impugnante;
9. no âmbito federal, possui registro no Conselho Nacional de Assistência
Social do Ministério da Previdência e Assistência Social — CNAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) e Título de Utilidade Pública
Federal, e, no âmbito municipal, possui registro no Conselho Municipal de
Assistência Social (Certificado n° 407/2008), Certificado da Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania (Certidão SJDC n° 0840/2009) e Título de
Utilidade Pública Municipal;
10. desta forma, é beneficiária da imunidade, tanto no que se refere aos
impostos quanto às contribuições, uma vez que preenche todos os
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.620 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721292/2013-97
4
requisitos constitucionais e legais previstos, estes confirmados pelos órgãos
públicos competentes quando da concessão dos certificados supramencionados;
11. os bens adquiridos pela Impugnante destinam-se a uso próprio
hospitalar dentro de suas instalações, ou seja, estão diretamente
relacionados com sua finalidade essencial, em perfeita consonância com o
que dispõe o artigo 150, § 40 da Constituição Federal;
12. traz à colação ementa de acórdão proferido pelo STF, que, no seu
entender, embora verse sobre ICMS, esclarece a matéria em discussão,
além de acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no mesmo
sentido;
13. por fim, ainda que o tributo fosse devido, no presente caso, não seria
possível a aplicação de multa moratória, em razão do disposto no inciso IV,
do art. 151, CTN;
14. em razão do depósito judicial, a exigibilidade do crédito está suspensa e
não há que se falar em aplicação dos juros, pois, se o tributo não pode ser
cobrado, não se pode dizer que o contribuinte encontra-se em mora,
conforme já decidiu o 1o Conselho de Contribuintes;
15. por todo o exposto e por entender que sobre a Impugnante recai a
imunidade conferida às entidades de assistência social, deve ser declarada a
insubsistência do auto de infração ora combatido ou s.m.j. afastados os
juros moratórios em decorrência do artigo 151, V do CTN.
Em sessão realizada no dia 13 de janeiro de 2021, a 16a Turma da DRJ08, exarou o
Acórdão sob no 108-008.491, onde, por unanimidade de votos reconheceu a concomitância parcial
das matérias levadas ao Judiciário, considerando-se o crédito tributário definitivamente
constituído na esfera administrativa, e julgar improcedente a impugnação no que tange à
aplicação dos juros de mora.
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado acordão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador 300.425.418-
24 - KARINA VIEIRA MACHADO SUCUPIRA, na data de 13/02/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Data do
registro do documento na Caixa Postal: 12/02/2021.
Em 11/03/2021, aviou o presente remédio recursivo, com suas alegações.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.620 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721292/2013-97
5
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço parcialmente, não conhecendo de matérias que
foram levadas ao Judiciário.
3. Direto
3.1. Do crédito com a exigibilidade suspensa e respectivo cancelamento
Neste quesito alega que o lançamento fiscal já foi realizado, evitando a decadência
e, por isso mesmo não há razão para que o feito do presente contencioso administrativo
permaneça tramitando, cujo qual levará, em caso de condenação, a inclusão do nome do
contribuinte ao CADIN e outras restrições.
Sustenta ainda que, com antecipação da tutela e o depósito judicial, as partes estão
garantidas. Traz doutrina a respeito.
Por fim, observa a Recorrente que o princípio da segurança jurídica visa isolar o
objeto de interesse das partes (decisão judicial) enquanto durar a lide, garantindo a estabilidade
da relação jurídica, devendo permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
comento.
Sem razão a Recorrente, uma vez que o lançamento tributário tem como uma de
suas finalidades prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário. E, o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade administrativa fixa o valor do
crédito tributário, e sua realização dentro do prazo decadencial preserva o direito da Fazenda
Pública de exigir o pagamento do tributo.
Entretanto, o lançamento tributário pura e simplesmente só teria sido constituído
os valores se não houvesse recurso administrativo. Mas, como houve recurso, há de ser julgado,
podendo ser mantido o valor originário ou não.
Não se olvide da Segurança Jurídica que o lançamento proporciona, tanto para a
Fazenda Pública quanto para o contribuinte, ao estabelecer claramente o valor e a exigibilidade do
crédito tributário, através do devido processo legal, como ocorreu.
Veja a Recorrente, que o lançamento foi posto um valor, cujo qual parte dele foi
removido do lançamento, por julgamento administrativo.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.620 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721292/2013-97
6
Ademais, ao percorrer os procedimentos processuais administrativo, quando
transitado em julgado, ainda assim irá para liquidação de sentença, junto a RFB, cuja qual estará
impedida de qualquer apontamento em cadastro de mau pagador até que decisão judicial seja
definitiva.
Assim, improcede a insurgência recursiva.
3.2. – Da nulidade da decisão administrativa por ausência de renúncia às
instâncias administrativas
Alega a não concomitância, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão
do mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como
a inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
Conforme dito acima, a Recorrente ajuizou ação mandamental onde inclusive
foram efetuados depósitos judiciais, devendo, portanto, permanecer suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, do CTN.
E ainda, mesmo com a suspensão da exigibilidade, o auto de infração foi lavrado
para não se consumar o prazo decadencial do Fisco, entretanto, o termo de
suspensão do processo constou no próprio corpo da autuação.
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, uma
vez que a presente autuação está fadada à extinção.
Entretanto, equivocadamente, esta postura não foi adotada pelo Ilmo. Julgador, o
qual simplesmente desconsiderou a defesa apresentada pela Recorrente sob o
fundamento de concomitância entre processos.
Ora, se o Fisco não pode sofrer os efeitos da decadência, sendo aceitável a prática
de lançamento de débitos com exigibilidade suspensa, por igual raciocínio, ao
contribuinte, nesta situação específica, não lhe pode ser negado a via
administrativa.
(...)
Disto resulta que a presente decisão cerceou o direito de defesa da ora
Recorrente, bem como lhe imputará consequências por demais gravosas, como: a
inscrição do débito (sub judice) em dívida ativa, inclusão de gravame no CADIN,
posterior execução fiscal, constrição de bens, etc.
(...)
Entende a Recorrente que a finalização do procedimento administrativo, sem
julgamento de mérito, também é nulo por ferir frontalmente os princípios do
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.620 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721292/2013-97
7
contraditório e da ampla defesa expressamente previsto na Constituição Federal
de 1988, que em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe:
Enfim, discorre sua tese, cuja qual, sinteticamente, alega que está sendo tolhido de
exercer sua defesa e que o tramitar processual administrativo, sem julgamento de mérito é nulo
por ferir o contraditório e a ampla defesa.
Não tem razão, a uma porque não está sendo tolhido seu direito de defender-se e,
a duas, não compete a esse Colegiado discutir se deve ou não entrar no mérito da questão, pois as
decisões dos conselheiros são vinculadas às súmulas da Corte, onde, uma delas define que há
renúncia do processo administrativo, quando há a procura ao pálio judicial, com as mesmas partes
e objeto.
Sem razão a Recorrente.
3.3. Imunidade tributária
Deixo de apreciar a matéria recursiva, muito embora ela tenha sido aviada em sede
de impugnação e na presente peça recursiva, cotejando as cópias que tratam do MS no 0000779-
60.2014.403.6105, como dito pela DRJ, ‘... especialmente a correspondente inicial, as questões
tratadas no presente processo administrativo que dizem respeito à sujeição da entidade ao IPI, II,
Cofins e PIS na importação efetuada coincidem com aquelas levadas ao exame do Poder Judiciário
na demanda acima’.
Não conheço dessa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente da peça recursiva, não conhecendo de
questões levadas ao Judiciário configurando concomitância e, no mérito, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 257
DF CARF MF
Original